Tribunal: TJSP
Processo: 1004805-84.2016.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela ré, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação - Vício não caracterizado – Voto completo na fundamentação e explícito ao tecer considerações sobre a prova documental de pretensos pagamentos por serviços prestados pela autora - Prova inservível, conforme o voto, em se tratando de

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela ré, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação - Vício não caracterizado – Voto completo na fundamentação e explícito ao tecer considerações sobre a prova documental de pretensos pagamentos por serviços prestados pela autora - Prova inservível, conforme o voto, em se tratando de transferências bancárias - Pagamentos, de acordo com o voto, que se provam através de documentos emitidos pelo credor - Cerceamento de provas descaracterizado por esse ângulo - Desnecessidade de integração ao voto para efeito de prequestionamento de matérias da alçada de Tribunais Superiores - Embargos de declaração rejeitados.